Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-21.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704263-21.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS LOPES FERREIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Ciente da petição de ID 68913512. Conforme determinação proferida no PA 2515/2025, o envio de processos ao CEJUSC está suspenso pelo prazo de 90 (noventa) dias, motivo pelo qual é impossível reenviar os autos para nova tentativa de conciliação. Intimem-se as partes. Após, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 18 de fevereiro de 2025 16:34:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador